Tribunal: CARF
Processo: 10166.010093/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010093/2002-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.784 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASIL TELECOM S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA ME No 2, DE 2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 63, de 2017 (R$ 2.5000.000,00 - dois e meio milhões de reais),
para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões mil reais). Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010093/2002-11
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010093/2002-11

Relatório
Trata-se de recurso de ofício apresentado em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Brasília/DF, que julgou procedente a
impugnação oferecida pelo Sujeito Passivo sobre a cobrança de IRPJ.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ/ 1997 - formalizado com base
nos dados das Declarações de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) do 3° e 4°
trimestres do ano-calendário 1997 (fl. 19), no qual está sendo exigido da contribuinte,
acima identificada, sucedida pela empresa Brasil Telecom S/A
-
CNPJ
76.535.764/0001-43, crédito tributário no valor total de RS 4.264.636,43.
A descrição dos fatos, enquadramento legal da infração e demonstrativos do crédito
tributário a pagar (IRPJ) apurado nos procedimentos de auditoria intema de pagamentos
informados nas DCTF, encontram-se às folhas 20 a 28.
A contribuinte tomou ciência do lançamento em 1 1/06/2002 (AR _- fl. 50).
Inconformada apresentou impugnação (fls. 1 a 13) em ll/O7/2002, na qual transcreve os
fatos, faz demonstrativos dos pagamentos vinculados aos débitos declarados nas DCTF
e, em resumo, alega que os valores lançados foram pagos no código 6692 destinado ao
FINAM; contudo, no preenchimento da DCTF declarou todo valor no código 2362,
relativo ao imposto apurado e recolhido por estimativa, conforme cópias dos DARF e
páginas da DCTF anexadas ao processo (fls. 29 a 36).
A impugnante questiona ainda a aplicação da multa por infração cometida por empresa
sucedida e imposição de taxa Selic sobre-os débitos cobrados sob o argumento de que
multa de periodo anterior não se aplica a sucessora e a exigência de juros superior a
12% previsto na Constituição Federal é inconstitucional.
Cita e transcreve ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, do STJ, opiniões de tributaristas e, ao final, requer o
acatamento da impugnação e das DCTF retificadoras para o cancelar o auto de infração.
Caso não seja este o entendimento da Receita Federal seja excluída a multa incidente
sobre valores declarados pela empresa sucedida e a atualização dos débitos pela taxa
Selic.
Em razão dos argumentos de defesa, o presente processo foi baixado em diligência (fl.
373) para a autoridade fiscal lançadora verificar na escrita contábil e fiscal da
contribuinte se a opção, os recolhimentos para o FINAM, quanto à forma e percentuais
deduzidos na DIPJ, estão corretos; se houve retificação da DIPJ/ 1998 e se o auto de
infração foi formalizado corretamente ou com erro de fato alegado, cuja informação
fiscal com o resultado da diligência encontra-se as folhas 487 e 488.
Sobreveio então o Acórdão 03-39.150, da 4a Turma da DRJ/BSB, dando
provimento à impugnação do Sujeito Passivo, exonerando completamente o crédito tributário
controlado no presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Encontra-se sob julgamento recurso de ofício, o qual não é mais passível de
conhecimento pelo CARF depois do advento da Portaria ME n. 2, de 18 de janeiro de 2023, que
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010093/2002-11

aumentou o limite de alçada para tanto ao montante de R$15.000.000,00 (dois milhões e meio de
reais). Com efeito, no caso o valor originário discutido foi de R$ 1.584.143,15 (principal) mais
R$ 1.188.107,37 (multa), o que deve ser levado em consideração, segundo a Instrução
Normativa n. 141, de 18 de dezembro de 1992.
Lembre-se nos termos da Súmula CARF no 103,1 para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Nesse sentido, voto no sentido de não conhecer o recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

1 "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância."
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.010093/2002-11

Fl. 640
DF CARF MF
Original